Tribunal: TJDFT
Processo: 0746343-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746343-46.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa. 1 – Crimes da mesma espécie – furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo – e modos de execução parecidos, mas cometidos, sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes e em datas e locais diversos, não se consideram continuados. 2 – A quantidade de crimes, contra vítimas diversas, aliada à variedade de local e tempo de execução, demonstram reiteração ou habitualidade criminosa, que impede seja reconhecido o benefício do art. 71 do CP. 3 – Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando que os crimes de furto são da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo e lugar e com o mesmo modus operandi, razão pela qual deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes por ele praticados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal relativa ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030